Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707995-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WINDSON ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: WS PRIME NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, OTIMIZA CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WINDSON ALMEIDA DA SILVA contra a decisão ID origem 181764710, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Ressarcimento C/C Indenização por Danos Morais n. 0709261-22.2023.8.07.0017, movida em face de WS PRIME NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA. e OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA., ora agravadas. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente a fim de determinar a indisponibilidade de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) pertencentes às requeridas, nos seguintes termos: No caso em tela, pretende a parte autora o arresto do valor devido, além de medidas constritivas dos bens da parte ré, ao fim de garantir eventual execução. O arresto consiste em uma providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução. Caberia à parte autora trazer aos autos evidências não apenas da existência da obrigação, mas indícios de que a parte contrária está inadimplente e esquivando-se do pagamento, o que justificaria a medida liminar de constrição inaudita altera pars. Entretanto, no caso em tela, mesmo em sede de cognição sumária, não se comprovou a probabilidade do direito alegado, ou mesmo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando demonstrado aos autos que a devedora não teria patrimônio para honrar a dívida alegada ou que estaria se desfazendo de patrimônio no intuito de frustrar a execução. Ausente, portanto, a probabilidade do direito autoral, cumpre indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Nas razões recursais, o agravante relata que, em 28/3/2023, contratou com a agravada WS Prime Negócios e Investimentos LTDA. uma carta de crédito contemplada com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que realizou o pagamento de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). Afirma que não recebeu os boletos para efetuar os pagamentos posteriores, ocasião em que foi orientada pela agravada WS Prime Negócios e Investimentos LTDA. a entrar em contato com a agravada Otimiza Consórcios LTDA., com a qual não obteve sucesso na solução da questão. Argumenta que os grupos de consórcio desempenham atividades reguladas e fiscalizadas pelos atos normativos do Banco Central – BACEN, entre eles, as Circulares n. 3.432/2009 e n. 3.433/2009, segundo as quais o contrato de participação em consórcio deve ser administrado por empresa com autorização do Estado. Aduz que a agravada Otimiza Consórcios LTDA. não é autorizada pelo BACEN, conforme certidão anexada aos autos, e que sua atuação viola o art. 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que enseja a nulidade do negócio jurídico celebrado e a consequente restituição do valor pago. Diz que o perigo de dano, para fins de deferimento da antecipação de tutela, reside no fato de que a demora na devolução do valor pago pode gerar grande frustração ao agravante. Destaca que o bloqueio pretendido é medida assecuratória destinada a amenizar a dor e o sofrimento do agravante e que a agravada Otimiza Consórcios LTDA. “[...] integra um grupo criminoso que aplicou golpes em algumas regiões do DF e Goiás segundo reportagem do Correio Braziliense, postada em 28/11/2023”. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja determinado o bloqueio das contas bancárias das agravadas, na importância de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), devidamente atualizada; b) no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a providência requerida em caráter liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida no 1o Grau (ID origem 181764710). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que o documento ID 56386868 (certidão emitida pelo BACEN) anexado a este Agravo e a reportagem de jornal indicada nas razões recursais não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem e não se enquadram no conceito de “documento novo” previsto no art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto poderiam ter sido produzidos e anexados aos autos de 1o Grau à época do protocolo da petição inicial. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento ID 56386868 e as alegações relativas à reportagem de 28/11/2023 do Jornal Correio Braziliense. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a analisar a providência requerida em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se ao deferimento, em sede de antecipação de tutela, da indisponibilidade de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) nas contas bancárias das agravadas. Pois bem, a medida pleiteada pelo agravante consiste em arresto cautelar, espécie de tutela de urgência de natureza cautelar (art. 301, CPC) que, como tal, possui a função de assegurar o resultado útil do processo, ao garantir que seja possível a satisfação do direito do requerente. Essa medida impede, portanto, que o devedor dilapide o próprio patrimônio e frustre o êxito da fase satisfativa da demanda. Nesse sentido, confira-se a lição de Arakén de Assis[1]: O arresto possui exatamente a função de assegurar a execução de crédito em dinheiro, mediante expropriação; [...] Sob a designação de tutela provisória, subsiste a diferença entre medidas cautelares (segurança para execução) e medidas satisfativas (execução para segurança).967 No primeiro caso, assegura-se temporariamente, enquanto durar a situação de perigo; no segundo, o direito é satisfeito na realidade, embora provisionalmente. Não é próprio, portanto, mas vezo tolerável, chamar as medidas satisfativas de “antecipadas”. Também há antecipação, mas da força mandamental, nas medidas cautelares. Diante disso, para o deferimento do arresto cautelar, é indispensável a demonstração de indícios da dilapidação patrimonial pelo devedor. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o fundamento utilizado pelo ora agravante para respaldar o pedido de bloqueio de verbas em caráter liminar foi a proliferação de processos judiciais semelhantes ao presente, o que evidencia “esquema de ilícito organizado”. Ocorre que o ora agravante se limitou a colacionar, no corpo da petição inicial, “print” de pesquisa no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, de legibilidade comprometida, a partir do qual não é possível ter conhecimento da situação fática que deu origem a cada um dos processos. Ademais, ressalto que em apenas alguns dos resultados da citada pesquisa a agravada Otimiza Consórcios LTDA. aparece como integrante do polo passivo. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não há provas suficientes da dilapidação ou ocultação patrimonial para autorizar o arresto cautelar, o que impede, em princípio, a caracterização da probabilidade do direito do agravante. Na hipótese, o perigo de dano relativo à concessão da liminar no âmbito recursal se confunde com a matéria analisada sob o aspecto da probabilidade do direito e, por esse motivo, tampouco está configurado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual da execução. 5. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020. RB-4.106. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v21/page/RB-4.106. Acesso em: 2 ago. 2023.